Tribunal: TJES
Processo: 5004959-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004959-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004959-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA - BA60118

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Foragida por mais de um ano. Recaptura em operação policial por novo envolvimento com tráfico de drogas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal por tráfico e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), sob alegação de ilegalidade da custódia, por ausência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de criança lactente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando o alegado descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, a condição de foragida da paciente e seu recaptura em nova operação policial.

III. Razões de decidir

Verificada a existência de decisão fundamentada nos autos, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da inobservância das medidas cautelares e da fuga da paciente após a concessão de liberdade provisória.

A contemporaneidade do decreto prisional está caracterizada pela permanência da condição de foragida e pela recaptura em nova operação policial relacionada ao tráfico de drogas.

A alegação de ser mãe de criança menor de doze anos não se sobrepõe ao risco de reiteração delitiva e ao histórico de descumprimento das determinações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas e evidenciado risco de reiteração delitiva. 2. A condição de foragida e a recaptura em novo envolvimento com tráfico de drogas configuram contemporaneidade e justificam a custódia cautelar, ainda que a paciente seja mãe de criança menor de doze anos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 748.113, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 974.448/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004959-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

Advogado do(a) PACIENTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA - BA60118

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES, contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES – ES, nos autos da ação penal nº 0006319-60.2021.8.08.0030.

A impetrante aduz, com base no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, que a paciente encontra-se sob constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em momento posterior aos fatos que ensejaram a persecução penal, sem que se verifique a presença de fundamentos jurídicos válidos e atuais. Alega que a paciente foi presa preventivamente em cumprimento a mandado expedido com fundamento na gravidade abstrata do delito e no descumprimento de medidas cautelares, o que reputa indevido por ausência de contemporaneidade dos fatos. Argumenta ainda que a paciente é primária, genitora de criança de sete meses, atualmente em fase de amamentação, e que teria direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme previsão do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, tendo em vista que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, não havendo quem preste os cuidados necessários à infante.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13022753). Informações da autoridade coatora (ID 13136743). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13488066) manifestando-se pela denegação da ordem.

Após manifestação inicial da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, sobreveio petição da defesa (ID 13610780), com documentos que comprovam a maternidade da paciente e sua condição de única responsável pela filha menor. Em nova manifestação, o órgão ministerial ratificou o entendimento anterior, sustentando a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos e da situação excepcional do caso concreto.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em consulta aos autos, verifica-se que a paciente está sendo processada pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, apurado nos autos tombados sob o nº 0013914-96.2010.8.08.0030, por fato acontecido na data de 01/9/2021.

No dia 02/9/2021, foi concedida liberdade provisória à paciente, com a imposição de medidas cautelares de comparecimento em juízo e manter o endereço atualizado, sendo consignado no alvará de soltura que a paciente deveria comparecer em Juízo no primeiro dia útil após a soltura para assinar o Termo de Compromisso de Liberdade Provisória.

Contudo, posta em liberdade, a paciente sequer compareceu em juízo para assinar o Termo de Compromisso. Ainda, na tentativa de notificar pessoalmente a paciente para apresentar defesa prévia, ela não foi localizada no endereço indicado perante a autoridade policial.

Diante do descumprimento das medidas cautelares, foi decretada a prisão preventiva da paciente na data de 18/02/2022. Em razão do desaparecimento da paciente, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como decretada a sua prisão preventiva.

No dia 27/3/2025 a paciente foi capturada em uma operação policial realizada pela Polícia Civil do Estado da Bahia para desmantelar o tráfico de drogas na Cidade de Porto Seguro.

No caso, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração possui pena superior a quatro anos.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, necessário destacar a motivação para a decretação do cárcere preventivo que, de acordo com decisão proferida em 18/2/2022, nos autos do processo 0006319-60.2021.8.08.0030, foi aplicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão do desaparecimento da paciente.

Ademais, é importante destacar que a paciente ficou foragida por mais de 01 (um) ano, e apenas foi capturada porque
novamente estava envolvida no tráfico de drogas
, agora na Cidade de Porto Seguro, no Estado da Bahia.

Destarte, a defesa alegou na petição inicial que não havia complexidade para encontrar a paciente, mas não logrou êxito em explicar o alcance dessa informação.

Com efeito, pelo que se depreende da consulta processual no sistema E-jud, o juízo primevo diligenciou na tentativa de localizar a ré, sem sucesso, havendo elementos que permitem identificar a intenção daquela de se furtar à aplicação da Lei Penal, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o contrário.

Diante de tais circunstâncias, a contemporaneidade do decreto prisional está devidamente configurada não em razão da data em que supostamente cometido os delitos, mas sim com base na permanência da condição de foragida.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. Caso as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também
a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da Lei.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3.
Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal" (
AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. (STJ; AgRg-HC 748.113; Proc. 2022/0176175-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

Dentro desse contexto, tem-se que a prisão preventiva é cabível, necessária e adequada à situação apresentada.

No que tange ao fato de ser mãe de uma criança menor de doze anos, neste primeiro momento, entendo que não deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente.

Com efeito, consta nos autos a certidão de nascimento de Serena Chaves, nascida em 28/07/2024, filha da paciente, sem filiação paterna declarada, além de comprovante do Cadastro Único, indicando que apenas a paciente compõe o núcleo familiar.

Tais elementos, embora revelem indício da condição de mãe solo, não bastam, por si sós, para justificar a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, especialmente diante das circunstâncias excepcionais que permeiam o caso.

Conforme já delineado, a paciente foi beneficiada com liberdade provisória no início da persecução penal, mas descumpriu as medidas cautelares impostas, deixando de comparecer ao juízo e mantendo-se em local incerto e não sabido por mais de um ano, o que motivou a decretação da prisão preventiva.

A sua recaptura, em 27/3/2025, decorreu de nova operação policial deflagrada na Cidade de Porto Seguro/BA, voltada ao desmantelamento de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, sendo a paciente novamente vinculada à prática delitiva.

Além disso, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, a paciente já era mãe de dois filhos à época dos fatos narrados na denúncia, e residia com o corréu em local onde foram apreendidas substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para a comercialização.

Ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o contexto revela
risco concreto de reiteração delitiva
, justificando, portanto, a manutenção da medida extrema, mesmo diante da maternidade.

Conforme consignado pelo magistrado nas informações prestadas, os autos foram suspensos, em 23/3/2022, em razão da citação por edital da paciente. Durante o período de suspensão em relação à acusada, o processo teve regular tramitação quanto aos demais corréus, inclusive com a prolação de sentença e interposição de recurso de apelação.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
A prisão preventiva pode ser mantida em casos de situação excepcionalíssima, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos, quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
"
(AgRg no HC n. 974.448/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Nesse ponto, vale reiterar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC coletivo n.º 143.641, reconheceu a possibilidade de exceções à substituição da prisão preventiva por domiciliar, a serem fundamentadas caso a caso, especialmente diante de elementos que demonstrem risco à ordem pública ou à integridade da criança.

Dessa forma, embora reconhecida a maternidade da paciente e a tenra idade de sua filha, os elementos dos autos revelam a presença de
situação excepcional
, apta a justificar a
manutenção da prisão preventiva
com base no art. 312, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)